Tribunal: TJDFT
Processo: 0706891-97.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE EXECUTADA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. INTEGRAÇÃO DOS CONDÔMINOS À ANGULARIDADE PASSIVA DA FASE EXECUTIVA. LEGITIMIDADE. PRIVILEGIAÇÃO DA EFETIVIDADE PROCESSUAL E PREVENÇÃO DO LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. DIRECIONAMENTO PRECOCE EM FACE DO CONDÔMINO. ALEGAÇÃO. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO (CC, ART. 206, § 3o, IV). TERMO A QUO. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE FORMATARA O TÍTULO EXECUTIVO. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO DESPROVIDOS. ACÓRDÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NATUREZA DA OBRIGAÇÃO CONDOMINIAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. CONDENAÇÃO JUDICIAL IMPOSTA AO CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE DOS CONDÔMINOS DIANTE DA INADIMPLÊNCIA DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AFIRMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PROPORCIONAL À FRAÇÃO IDEAL DETIDA PELO CONDÔMINO (CC. ART. 1.336, I). SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS. RENOVAÇÃO. ACÓRDÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. A renovação de embargos de declaração em face de julgado que resolvera embargos primeiramente manejados está condicionada à subsistência de vício imputável ao decisório por derradeiro editado, ou seja, àquele que solvera a pretensão declaratória primeiramente manejada, não se afigurando viável a reiteração de embargos com o escopo de serem expungidas lacunas imputadas ao decisum primeiramente embargado cuja insubsistência já fora afirmada.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Consubstanciando os embargos de declaração recurso de alcance e fundamentação vinculados, estando destinados simplesmente a assegurar, contribuindo para seu aperfeiçoamento, a assertividade da prestação jurisdicional mediante saneamento de eventuais omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais que maculem o julgado, não se prestando à rediscussão da causa, a apreensão de que, a par de renovar pretensão declaratória anteriormente formulada, a parte, desvirtuando sua destinação, formulara os segundos embargos que manejara com o viso de rediscutir a causa, deixando patente o desvirtuamento do instrumento recursal e seu intuito manifestamente protelatório, deve sofrer a reprimenda legalmente autorizada (CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o).
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.